Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738118-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CARLOS THIMOTHEO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – FACULDADE DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA. 1. As regras atinentes à distribuição do ônus da prova não restringem o poder instrutório do magistrado, o qual pode determinar a realização de prova imprescindível, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 218, §1o, 223 e 507, todos do Código de Processo Civil, 187 do Código Civil e 20 da LINDB, sustentando a ocorrência, in casu, de preclusão temporal, uma vez que ausente impugnação aos cálculos, bem como consumativa quanto à prova pericial, porquanto teria havido desistência tácita do recorrido em seu requerimento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 218, §1o, 223 e 507, todos do Código de Processo Civil e 187 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise detida dos autos e da documentação que o acompanha, verifico que a r. decisão agravada merece ser confirmada. Com efeito, entendeu o d. Juízo “a quo” que a realização da perícia técnica é necessária para espancar as dúvidas sobre o direito de atualização do saldo devedor pelo índice constante do título judicial. A respeito da produção de prova de ofício e poderes instrutórios do juiz, subsiste previsão expressa no Código de Processo Civil quanto à sua viabilidade (ID 54280205 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 20 da LINDB, pois, “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024